Tribunal: TJPA
Processo: 0000235-97.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000235-97.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: GISELLE PORTUGAL DELGADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PENSÃO POR MORTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BENEFICIÁRIA QUE ATINGIU A MAIORIDADE. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PARCELAS APÓS ATINGIR A IDADE LIMITE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS. CARATÉR ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Ação monitória proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, visando a devolução das parcelas pagas a titulo de pensão por morte e recebidas indevidamente pela requerida após atingir a maioridade.

II- É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que os valores percebidos a título de benefício previdenciário,

em razão de erro da administração e sem má-fé do

segurado, não são passíveis de repetição, ante seu caráter

alimentar.

III- Dessa forma, i
mpossível a restituição ao erário de valores indevidamente pagos à beneficiária de pensão por morte em virtude de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, sendo presumida a boa-fé da beneficiária.

IV- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPABM
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
GISELLE PORTUGAL DELGADO.

Historiando os fatos, a autarquia previdenciária municipal ajuizou referida ação relatando, em síntese, que a requerida era beneficiária de pensão por morte deixada pela sua avó desde 1998, e que em dezembro de 2000 a dependente atingiu a maioridade, todavia, continuou a receber indevidamente o benefício de pensão até agosto de 2003, quando o IPAMB suspendeu o pagamento.

Afirma que a requerida recebeu indevidamente a quantia de R$ 15.979,73 (quinze mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), e que tentou negociar administrativamente a devolução dos valores, não obtendo êxito, razão pela qual recorreu à via judicial.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (ID 2136885):

“(...) Considerando que os documentos apresentados pelo autor não preenchem os requisitos exigidos por lei para instrução de Ação Monitoria o pleito se torna inviável por essa via.

III. Dispositivo

Diante das razões expostas, acolho os embargos e JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem custas em razão da isenção das Pessoa Jurídica de Direito Publico. Honorários advocatícios que devem ser suportados pelo réu, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.TJ.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA). (...)”

Inconformado, o IPAMB interpôs o presente recurso de apelação (id. 2136886).

Em suas razões, aduz que os documentos juntados aos autos são aptos a embasar a modificação do julgado, pois se caracterizam como documentos públicos, eis que advindos dos arquivos da ora apelante, autarquia pública, aplicando-se a regra constante no art. 405 do CPC.

Em reforço a esse argumento, assevera que houve a confissão expressa da requerida por ocasião da contestação, onde a mesma reconhece que recebeu o beneficio da pensão por morte mesmo depois de atingir a maioridade.

Argui que independem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, nos termos no art. 374, incisos II e III, do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar procedente o pedido de ressarcimento da quantia recebida indevidamente pela requerida.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 2136887.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2142084).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(ID 2332586).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da insurgência do IPAMB em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores de pensão por morte recebidos indevidamente pela requerida após completar a maioridade.

Ao analisar a demanda, o Juízo de piso entendeu que os documentos apresentados pelo autor não preenchiam os requisitos exigidos por lei para a instauração da ação monitória.

Pois bem.

A ação monitória foi ajuizada no ano de 2005, quando em vigor o Código de Processo Civil anterior.

Acerca do tema, o art. 1.102-A do CPC/73, dispunha que:

“Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

A ação monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 1.102-A do CPC/73 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispunham os artigos 1.102- B e C do CPC anterior.

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

O documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva, ainda que assinados, além de outros documentos idôneos que vem sendo admitidos pela jurisprudência pátria.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Na espécie, verifica-se que a presente Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação da autarquia previdenciária de recebimento indevido por parte da requerida de pensão por morte no período de dezembro de 2000 a agosto de 2003, em razão de ter atingido a maioridade no dia 01.12.2000. Para tanto, instrui a inicial com as seguintes cópias: portaria de concessão do beneficio; carteira de identidade da requerida e; fichas financeiras dos anos de 2000 a 2003 (id. 2136877 – Pág. 10/13 e id 2136878 – Pág. 1/7).

Ao apresentar os embargos monitórios, a apelada sustenta que cabe ao Instituto a obrigação de fiscalizar os pagamentos dos benefícios por ele concedidos e que se houve algum ato praticado de forma indevida ou ilícita, foi perpetrado pelo próprio requerente, não podendo ser responsabilizada por isso.

Em outro trecho, a demandada confirma que atingiu a maioridade em dezembro/2000, porém continuou dependente dos recursos financeiros provenientes do beneficio, necessitando do mesmo para concluir sua graduação no ensino superior, já que não exercia atividade profissional remunerada. Com os embargos, a requerida juntou cópia dos comprovantes de rendimento relativos ao período discutido nesses autos.

Dessa forma, constata-se que a apelada confessa expressamente o recebimento do beneficio de pensão por morte após atingir a maioridade previdenciária que ocorre aos 21 anos de idade.

Sobre a matéria, o art. 334, do CPC/73, estabelecia que:

Art. 334. Não dependem de prova os fatos:

I – notórios;

II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III – admitidos, no processo, como incontroversos;

IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Nesse diapasão, analisando o caderno processual, torna-se incabível o fundamento utilizado pelo
decisum a quo
de que os documentos apresentados pelo autor não preenchem os requisitos exigidos por lei para a instrução da ação monitória, na medida em que a robustez da prova documental existente, demonstra a existência da prova escrita necessária e suficiente à interposição do feito monitório.

Diante disso, e considerando que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, passo ao exame do ponto central da demanda.

O apelante pugna pela devolução das parcelas pagas a titulo de pensão por morte e recebidas indevidamente pela requerida após atingir a maioridade.

O pleito não merece prosperar. Vejamos.

Extrai-se dos autos que o beneficio foi concedido em 23.09.1998, conforme portaria nº 565/98 GP (id. 2136877 – Pág. 10) e de acordo com o documento de identidade juntado, a apelada completou a maioridade em 01.12.2000 (id. 2136880), porém continuou a receber o beneficio até o mês de agosto/2003, conforme demonstram as fichas financeiras (id. 2136878 – Pág. 7).

Em que pese a possibilidade de a Administração rever seus atos, em caso de vício ou erro na aplicação da lei, não pode ser admitida a realização de descontos nos contracheques dos servidores ou beneficiários e tampouco a cobrança desses valores via ação judicial, a fim de receber supostas diferenças pagas indevidamente.

No caso, a questão deve ser analisada sob a perspectiva da boa fé do beneficiário no momento do recebimento dos valores indevidos, sendo entendimento dominante no sentido da
“inviabilidade de restituição dos valores pagos erroneamente pela Administração em virtude de desacerto na interpretação ou má aplicação da lei, quando verificada a boa-fé dos servidores beneficiados”
(STJ, 5ª Turma, REsp nº 598.395-SC, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 29.11.2004).

Isto significa dizer, portanto, que os valores recebidos por beneficiário de boa-fé não são repetíveis, seja pelo caráter alimentar da verba, seja pela expectativa de que os valores recebidos sejam legais e definitivos, de forma que o erro cometido pelo Estado no pagamento autoriza a atribuição de legitimidade ao recebimento da vantagem.

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a tese do recebedor de boa-fé, de modo que, uma vez verificado que o débito decorre de pagamento a maior, sem evidência de má-fé em seu recebimento, não haveria obrigação do beneficiário de restituir tais valores.

Ora, é dever da Administração zelar pela regularidade dos pagamentos de benefícios pelo tempo prescrito em lei, responsabilidade que não pode ser imputada ao cidadão, notadamente quando sequer há provas de que tenha contribuído para o pagamento indevido.

Na hipótese, verifica-se que a boa-fé por parte da beneficiária é evidente, já que não lhe coube qualquer participação no procedimento que resultou no pagamento equivocado.

Ademais, cumpre ressaltar que os valores indevidamente percebidos possuem natureza alimentar, porquanto utilizados para sustento próprio, razão pela qual não se mostra razoável a cobrança dos valores, a título de reposição ao erário.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR
SOLTEIRA NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ
1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Não se conhece de Recurso Especial cuja fundamentação seja deficiente. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF.
3. Na hipótese dos autos, a jurisprudência

pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de

devolução, em razão do caráter alimentar aliado à

percepção de boa-fé, dos valores percebidos por

beneficiário da Previdência Social, por erro da

Administração, aplicando ao caso o princípio da

irrepetibilidade dos alimentos.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1721750/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA SEGURADA. IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS. CARÁTER ALIMENTAR.

1. É entendimento assente neste Superior Tribunal de que

os valores percebidos a título de benefício previdenciário,

em razão de erro da administração e sem má-fé do

segurado, não são passíveis de repetição, ante seu caráter

alimentar. Precedentes.
2. Recurso especial provido para, reformando o acórdão de origem, restabelecer a sentença, determinando a devolução dos valores porventura descontados da pensão a que faz jus a segurada.

Invertidos os ônus de sucumbência, fixando-os nos mesmos termos da sentença, por serem compatíveis com o disposto no art. 85 do CPC/2015. Fixados honorários recursais em 2%.

(REsp 1674457/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

SERVIDOR PÚBLICO.
PAGAMENTO INDEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 83. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 2. Não é lícito descontar diferenças pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública, ante a boa-fé do servidor público. 3. Agravo Regimental não provido. Fixação de multa de 10% do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC. (AgRg no AREsp 458.020/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014).

Sendo assim, não se pode exigir da requerida a devolução de valores erroneamente pagos pela Administração, porquanto recebidos de boa-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB,
conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém,
16
de
agosto
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 25/08/2021